Tribunal: TJSP
Processo: 2060703-09.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Rejulgamento – Egrégio Supremo Tribunal Federal que, em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, determinou a retorno do feito à origem, por reconhecer a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário (Tema 940, RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio) – Agravante que postulou, entretanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento.

Homologa-se

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Rejulgamento – Egrégio Supremo Tribunal Federal que, em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, determinou a retorno do feito à origem, por reconhecer a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário (Tema 940, RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio) – Agravante que postulou, entretanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento.

Homologa-se a desistência, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000564834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060703-09.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELLO
DELANO BRONSTEIN, é agravado LUIZ ROBERTO SALGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a desistência,
prejudicado o recurso de agravo de instrumento. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060703-09.2013.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Marcello Delano Brostein
Agravado: Luis Roberto Salgado
TJSP (Voto no 36.804)
Agravo de Instrumento.
Rejulgamento Egrégio Supremo Tribunal Federal que,
em sede de Agravo em Recurso Extraordinário,
determinou a retorno do feito à origem, por reconhecer a
repercussão geral da matéria versada no Recurso
Extraordinário (Tema 940, RE 1.027.633, Rel. Min.
Marco Aurélio) Agravante que postulou, entretanto, a
desistência do recurso de agravo de instrumento.
Homologa-se a desistência, prejudicado o recurso de
agravo de instrumento.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcello Delano Bronstein contra decisão que, em ação indenizatória que lhe
é movida por Luiz Roberto Salgado, rejeitou preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pelo agravante em contestação.
Esta Colenda Câmara negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento pelo V. Acórdão de fls. 117/122.
Interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado
seguimento (fls. 219), pela R. Decisão de fls. 272, da lavra do Excelentíssimo
Senhor Ministro Luiz Fux, foi determinado o retorno dos autos à origem,
diante da repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Foi juntada petição do agravante a fls. 278/279, postulando
a desistência do recurso de agravo de instrumento.
É o relatório, no essencial.
2. Na hipótese, deve ser homologada a desistência,
prejudicado o recurso de agravo de instrumento.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva.
A R. Decisão agravada foi mantida por esta Colenda
Câmara, nos termos do V. Acórdão de fls. 117/122, cuja ementa tem o
seguinte teor:
“Agravo de Instrumento.
Ação indenizatória - Decisão que afastou preliminar de
ilegitimidade
passiva
arguida
pelo
agravante
em
contestação
-
Ação
fundada
em
responsabilidade
decorrente da prática de ato ilícito pelo agravante -
Legitimidade passiva caracterizada - Inteligência do artigo
927 do Código Civil - Regra constante do artigo 37,
parágrafo 6°, da Constituição Federal que, se aplicável ao
caso, não afastaria a legitimidade passiva do agravante,
por ser possível o ajuizamento de ação indenizatória
exclusivamente em face de servidor público.
Nega-se provimento ao recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Contra o V. Acórdão foi interposto Recurso Extraordinário,
ao qual foi negado seguimento (fls. 219).
Em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, o Egrégio
Supremo Tribunal Federal, pela R. Decisão de fls. 272, da lavra do
Excelentíssimo Sr. Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da
matéria versada no Recurso Extraordinário, determinando o retorno do feito à
origem. Oportuno transcrever os termos da R. Decisão:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA AJUIZADA DIRETAMENTE CONTRA
AGENTE PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
TEORIA
DA
DUPLA
GARANTIA.
ARTIGO
37,
PARÁGRAFO
6o,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA QUE AGUARDA
EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 940. RE 1.027.633. DEVOLUÇÃO DO FEITO À
ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
RISTF)”
A fls. 278/279, entretanto, o agravante postulou a
desistência do recurso de agravo de instrumento, uma vez que a ação foi
definitivamente julgada improcedente.
Assim, em cumprimento à R. Decisão Monocrática de fls.
272, da lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Supremo Tribunal Federal, passa-se ao rejulgamento do recurso de agravo de
instrumento, para o fim de homologar, entretanto, a desistência do recurso.
A desistência do recurso é negócio jurídico unilateral não
receptício, através da qual a parte que interpôs recurso contra decisão judicial
manifesta sua vontade de não ver prosseguir o procedimento recursal.
Independe de concordância do recorrido, sendo causa de
não conhecimento do recurso, tendo em vista que um dos requisitos de
admissibilidade de recursos é a inexistência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do poder de recorrer.
Por fim, verifica-se que a desistência pode ser efetuada a
partir da efetiva interposição do recurso, até o momento imediatamente
anterior ao julgamento, inclusive oralmente na sessão de julgamento.
Desse
modo,
homologa-se
a
desistência
requerida,
prejudicado o recurso de agravo de instrumento.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, homologo a
desistência, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora